Tribunal: CARF
Processo: 13839.904449/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.904449/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.162 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2023
Recorrente
SCHMIDT + CLEMENS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
CSLL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O marco inicial de contagem do prazo decadencial para a
restituição/compensação de saldo negativo de CSLL inicia-se após a entrega da
declaração de rendimentos (DIPJ).
COMPENSAÇÃO.
CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
CRÉDITO
COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo da CSLL, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer
a totalidade do crédito pleiteado em DCOMP (R$ 91.226,41), homologando-se as compensações
até o limite do crédito reconhecido; e (ii) por maioria de votos, em maior extensão, em afastar de
ofício
a
alegação
de
decadência
das
DCOMPs
29708.03626.150110.1.3.03-2772,
24488.13139.120210.1.3.03-2530
e
11437.99205.190310.1.3.03-4545,
considerando-as
tempestivas por terem sido transmitidas dentro dos 5 anos contados da data do encerramento do
prazo para apresentação da DIPJ/2005(06/2005) e por tratar-se de matéria de ordem pública.
Vencido o conselheiro Rafael Zedral, que não se pronunciou sobre este tópico por não ter sido
objeto do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.904449/2013-61
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.162 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904449/2013-61

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A interessada transmitiu a PERDCOMP com demonstrativo de crédito
15842.26970.290509.1.7.03-5025, visando compensar os débitos nela declarado com crédito
oriundo de Saldo negativo de CSLL, ac 2004, no valor original de R$ 91.226,84, além de outras
DCOMP a ele vinculadas.
A DRF da unidade de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, de onde se
extrai que:

Relatório auxiliar de e-fls. 70 apresenta três dcomps que teriam sido apresentadas
fora do prazo legal:

A relação das DCOMPS não homologadas encontra-se na e-fls. 72.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.162 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904449/2013-61

A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade onde alega, em resumo,
a existência do direito creditório.
Em sessão de 05 de agosto de 2020 (e-fls.76) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Após acessar os sistemas da RFB, o relator considerou que os recolhimentos de
estimativa, num total de R$ 232.098,61, incluídos os anteriormente glosados no despacho
decisório, podem compor a apuração da CSLL.
No entanto, diante da apuração de CSLL devida no valor de R$ 264.659,49, não
haveria apuração de saldo negativo de CSLL.
E sobre as retenções na fonte, não informadas em DCOMP mas descritas na DIPJ,
o relator assim se pronunciou:
“ De outro lado, não são hábeis a comprovar retenções na fonte, documentos
produzidos unilateralmente pela própria interessada, tais como planilhas, notas fiscais,
escrituração, sem a adequada conciliação com documentos produzidos por terceiros,
como extratos bancários.
No presente caso, a contribuinte nada trouxe.”grifei.
Ciente da decisão de primeira instância no dia 12/01/2021 (e-fls.117), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 06/02/202 (e-fls.118 ), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão analisados no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A recorrente dedica seu Recurso Voluntário exclusivamente à dois pontos:
1. Cômputo dos recolhimentos de estimativa, já reconhecidos pelo relator do
Acórdão recorrido;
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.162 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904449/2013-61

2. Validação das retenções realizadas pelas fontes pagadoras, conforme
comprovantes de rendimentos que junta apenas perante este CARF.
Quanto ao primeiro item acima, entendo que se trata questão superada, visto que o
relator da DRJ considerou que os recolhimentos de estimativa, no total de R$ 232.098,61, devem
compor a apuração da CSLL.
Aparentemente, a recorrente demonstra não ter compreendido que os
recolhimentos de estimativa foram de fato considerados pelo relator. No entanto, estes não foram
suficientes para superar o total devido de CSLL (R$ 264.659,49).
É de se observar também que a recorrente não havia informado qualquer valor de
retenção de CSLL na DCOMP, o que obviamente impacta na sua apuração.
Também não foi objeto de contestação pela recorrente em Recurso Voluntário a
questão da não homologação de três DCOMP transmitidas após o prazo legal de cinco anos, não
havendo qual referência, ainda que indireta a este assunto.
Portanto, considerando o teor do parágrafo único do artigo 421 do decreto
70235/1972 prevê que “serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que
não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício”, considerado este
tema incontroverso.
Resta-nos apenas a análise da questão as retenções de CSLL.
E sobre este assunto, entendo importante a análise de outro processo
administrativo) que foi distribuído a este relator para elaboração e relatório e voto e está sendo
julgado nesta mesma reunião de julgamento. Trata-se do PAF 13839.904450/2013-95, no qual
discute-se a apuração e saldo negativo de IRPJ do mesmo ano-calendário de 2004.
A manifestação de inconformidade naquele processo foi julgada no mesmo dia do
Acórdão recorrido aqui analisado e sob a relatoria do mesmo relator.
Nas e-fls. 87 do PAF 13839.904450/2013-95, vemos que houve deferimento
parcial do recurso, com reconhecimento de R$ 85.226,89 a título de saldo negativo de IRPJ.
A recorrente , ao contrário do ocorrido nos presentes autos, juntou comprovantes
de rendimentos ainda na manifestação de inconformidade (e-fls.
13
do
PAF
(13839.904450/2013-95), documento que é o mesmo juntado nos presentes autos nas e-fls. 140.
Por este motivo, o relator daquele PAF analisou o comprovante de rendimento,
considerando-o válido à prova da retenção de IRRF, para apurar ao final o saldo negativo de
IRPJ (E_fls. 93/9):

1 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.162 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904449/2013-61

Com base nos pressupostos acima, somente os valores confirmados no
comprovante anual juntado ao processo constituem prova hábil das retenções
sofridas, como detalhado abaixo, considerando-se que o IRRF corresponde a 1,2% do
rendimento informado:

Cumpre então transcrever, sobre o tema, a Súmula do CARF 80:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto”.
De modo que, são duas as condições para que se possa deduzir as retenções na
fonte na apuração do IRPJ e da CSLL:
1) comprovação das retenções sofridas;
2) oferecimento à tributação das receitas que geraram as
retenções.
Com base nos dados constantes do processo, é certo que a contribuinte
ofereceu à tributação em sua DIPJ os rendimentos inerentes às retenções ali
informadas, portanto somente tem direito a computar no saldo negativo esses valores.
De modo que o valor a ser computado está limitado ao informado em DIPJ e no
PERDCOMP: R$ 148.196,88.
De modo que, com os valores aqui confirmados (R$ 332.039,26 + 148.196,88),
somados as parcelas já confirmadas (R$ 316.156,00), gera um montante de parcelas
que compõe o crédito de R$ 796.392,10.
Esse montante deduzido do IRPJ devido (R$ 711.165,25) leva à apuração de
saldo negativo no valor de R$ 85.226,89.”
Portanto, entendo que deve ser replicada nos presentes autos a decisão
administrativa no PAF 13839.904450/2013-95 que considerou considerando válido o
comprovante de rendimento juntado apenas perante este CARF na e-fls. 140, inclusive restando
superada qualquer questão relacionada ao oferecimento à tributação de rendimentos, que já foi
analisada no PAF 13839.904450/2013-95.
Diante disto, e considerando que os rendimentos auferidos somam R$
15.177.369,39, e que a retenção foi realizada pelo código 6147, a CSLL retida corresponde à
151.736,39 (1% x 15.177.369,39), valor que deve computado na apuração da CSLL, conforma
abaixo:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.162 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904449/2013-61

CSLL devida
R$ 264.659,49
Estimativas recolhidas
R$ 232.098,61
CSLL retida na fonte
R$ 151.736,39
CSLL a pagar
-R$ 119.175,51

O saldo negativo apurado é suficiente para reconhecer a totalidade do crédito
pleiteado em DCOMP (R$ 91.226,41), motivo pelo qual dou provimento ao Recurso Voluntário
reconhecendo o crédito indicado na DCOMP, homologando-se as compensações até o limite do
crédito reconhecido, com a ressalva de que a não homologação por decurso de prazo legal das
DCOMPs
29708.03626.150110.1.3.03-2772,
24488.13139.120210.1.3.03-2530
e
11437.99205.190310.1.3.03-4545 não foi objeto de Recurso Voluntário, devendo o despacho
decisório ser mantido neste ponto.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 148
DF CARF MF
Original